Tribunal: TJMT
Processo: 1018203-49.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018203-49.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[S. M. V. - CPF: 074.518.701-38 (EMBARGANTE), FERNANDA CAMPOS DE MORAIS - CPF: 031.412.691-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CAMPOS DE MORAIS - CPF: 031.412.691-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — SUSPENSÃO — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 10, DE 19 DE MARÇO DE 2021 — RETORNO DOS AUTOS REDISTRIBUÍDOS — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

O Tribunal de Justiça, através da Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19 de março de 2021, o incidente de assunção de competência nº 10, a determinar, liminarmente: “
retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma
” (STJ, Primeira Seção, ProAfR no Resp nº 1896379/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de março de 2021), a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para determinar o retorno dos autos à Primeira Vara Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Sofia Moraes Vieira
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 66883457).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois “
a Câmara não analisou sequer superficialmente a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e estabelece a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude
.”.

Assevera que “
nos termos da legislação de regência, a competência é firmada, em regra, pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta destes, pelo lugar em que se encontra a criança e/ou adolescente (ECA, art. 147). Isto, por si só, seria o suficiente para demonstrar a ilegalidade da resolução atacada
.”.

Afiança que “
a Constituição Federal faz os traços gerais da organização e estrutura do Poder Judiciário e a lei ordinária distribui a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Carta Magna, não podendo atos normativos secundários criarem regras de competência
.”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, “
sanada as omissões apontadas, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para reformar o acórdão impugnado, no sentido de restabelecer a competência
.”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido.

Cuida-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa
proposta por
Sofia Moraes Vieira
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de assistência à saúde consistente no fornecimento de medicamento.

É certo que, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º).

Todavia,
“
cesse tudo o que a Musa antiga canta que outro valor mais alto se alevanta
” (Camões, Os Lusíadas, Canto Primeiro), porque, o

Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19 de março de 2021, o
incidente de assunção de competência nº 10, justamente, para decidir a questão: “
Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública
”.

É esta a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.º 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA.

1. Tema afetado em IAC: ‘Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública.’

2. Ordem liminar: i)
suspensão imediata da redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente
; ii)
retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma
; iii)
fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito;
iv)
afastamento da incidência da resolução no ponto
; v)
fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste
.

3.
Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar
.

4. Afetam-se em conjunto os seguintes processos: RMS 64531, RMS 65286, RMS 64625, RMS 64525, REsp 1903920 e REsp 1896379.

5. Proposta de afetação acolhida. (STJ, Primeira Seção, ProAfR no Resp nº 1896379/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de março de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que
voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento, em consequência,

determinar o retorno dos autos
à
Primeira Vara Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021